Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-77.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Associação de moradores. Condomínio irregular. Legitimidade da cobrança. Honorários advocatícios convencionais. Previsão estatutária. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de Associação de moradores para condenar o réu ao pagamento de contribuições condominiais ordinárias e extraordinárias, e improcedente o pedido reconvencional de exclusão da unidade do Estatuto da associação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de taxas associativas condomínio irregular de proprietário de lote que não anuiu formalmente à associação; e, subsidiariamente, (ii) saber se é possível cobrança de honorários advocatícios convencionais previsto em estatuto associativo.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF (Tema 492) e do STJ (Tema 882) restringe a cobrança de taxas a proprietários que tenham anuído à associação, especialmente em loteamentos de acesso controlado. Contudo, tais precedentes não se aplicam integralmente ao caso, que envolve loteamento fechado com controle de acesso e infraestrutura mantida exclusivamente pelos moradores.
4. Em hipóteses de condomínio irregular originado de parcelamento irregular de gleba rural, admite-se a cobrança das taxas quando demonstrado o benefício direto e contínuo, nos moldes de precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.923.833/SP; AgInt no AREsp 1.811.169/DF).
5. A configuração de enriquecimento sem causa e a valorização do imóvel pelo uso dos serviços prestados justificam a manutenção da condenação, ainda que não haja vínculo contratual formal.
6. A cláusula prevista no Estatuto da associação, autorizando a cobrança de honorários convencionais em percentual fixo em caso de cobrança judicial, tem respaldo jurídico e eficácia vinculante, nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/1994 e do art. 35 do Código de Ética da OAB.
IV. Dispositivo

7. Apelação conhecida e desprovida

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II; CC, arts. 421, 422 e 884; Lei no 6.766/1979; CPC, art. 85, §11; Lei no 8.906/1994, art. 22; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 35, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15.12.2020 (Tema 492); STJ, REsp 1.280.871/SP e REsp 1.439.163/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 11.03.2015 (Tema 882); STJ, AgInt no REsp 1.998.336/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.04.2023. TJDFT, Ap. Cív. 0701281-84.2019.8.07.0010, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 01.07.2020; TJDFT, Ap. Cív. 0703059-78.2022.8.07.0012, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29.06.2023